Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719559-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA DA COSTA TOLEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator